Tribunal: TJMT
Processo: 1006003-79.2022.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006003-79.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (APELANTE), GIOVANI FREGONESI - CPF: 288.043.288-00 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO RIBEIRO AVELINO - CPF: 301.673.928-32 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), FERNANDO FREGONEZI - CPF: 266.505.038-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. LEI No 10.209/2001. ÔNUS DO TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DOS PEDÁGIOS OU DO VALOR DEVIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por transportadora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização, nos termos do art. 8o da L. no 10.209/2001, e de restituição de valores despendidos a título de pedágio em fretes realizados para a recorrida, por ausência de prova do pagamento e dos valores correspondentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de prova documental idônea do pagamento dos pedágios e do valor devido em cada rota, é devida a indenização prevista no art. 8o da L. no 10.209/2001.

III. Razões de decidir

O vale-pedágio é obrigação legal do embarcador, cujo descumprimento enseja indenização equivalente ao dobro do valor do frete (art. 8o da L. no 10.209/2001).
Segundo a jurisprudência do STJ, compete ao transportador comprovar a exclusividade do transporte, a existência de praças de pedágio na rota contratada, o valor devido e o efetivo pagamento, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso, não houve comprovação adequada dos valores pagos a título de pedágio, constando em parte das faturas o valor zero para essa rubrica, corroborando a tese da recorrida de que nada era devido.

Ausente a prova do fato constitutivo do direito, mantém-se a improcedência dos pedidos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. Compete ao transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em cada praça de pedágio na rota contratada e o efetivo pagamento, sob pena de improcedência do pedido de indenização previsto no art. 8o da L. no 10.209/2001.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Matosul Transportes Ltda. – em recuperação judicial, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de cobrança que move contra a Agrícola Alvorada Ltda., julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta que há provas nos autos de que os pedágios foram efetivamente pagos e que a obrigação de arcar com tais despesas é da apelada, nos termos da Lei no 10.209/2001. Segue sustentando que, restou incontroverso, ante a confissão realizada na contestação, que os fretes realizados continham despesas com pedágios e que tais valores foram pagos pela mesma, mas não reembolsados pela recorrida. Pontua que precedentes do TJMT reconhecem o direito à indenização pelo descumprimento da obrigação de adiantamento do vale-pedágio obrigatório, nos termos do art. 8o, da Lei n. 10.209/2001 e da decisão proferida pelo STF na ADI n. 6031/DF. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 270997416).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ab initio
,
oportuno registrar que a apelante comprovou nos autos a necessidade da justiça gratuita, em especial pela documentação juntada nos ids. 29661392 que atestam os prejuízos comerciais, aliados a existência de bloqueios de contas e veículos, razão pela qual
defiro a gratuidade do preparo recursal.

Cinge-se dos autos que
Matosul Transportes Ltda. manejou ação de cobrança c/c indenização em desfavor de Agrícola Alvorada S.A.,
visando à condenação da ré ao pagamento de indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, equivalente a duas vezes o valor de cada frete realizado sem o devido adiantamento do vale-pedágio obrigatório, além da restituição dos valores desembolsados a tal título.

Narrou que entre junho de 2021 e outubro de 2022, a autora prestou serviços de transporte rodoviário de cargas para a ré, identificada como destinatária/tomadora dos serviços, conforme CTEs anexos. Discorre que a sistemática de pagamento adotada pela ré consistia em quitar os fretes somente 30 dias após a execução, mediante apresentação das faturas e CTEs correspondentes, sendo que arcou com o pagamento de todos os pedágios dos trajetos, sem que houvesse qualquer adiantamento pela ré, configurando infração ao art. 3o da Lei 10.209/2001.

Afirma que tal prática obrigou a autora a dispor de capital próprio para custear despesas de pedágio, ônus que legalmente competia à contratante/embarcadora.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, recorre a autora sustentando que não laborou com acerto o juízo de origem, ao passo que há
nos autos provas de que os pedágios foram efetivamente pagos e que a obrigação de arcar com tais despesas é da apelada, nos termos da Lei no 10.209/2001. Segue sustentando que, restou incontroverso, ante a confissão realizada na contestação, que os fretes realizados continham despesas com pedágios e que tais valores foram pagos pela mesma, mas não reembolsados pela recorrida. Diante disso, formula pela reforma da r. sentença para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Cinge-se a questão em aquilatar se assiste direito à pretensão ao pagamento da indenização pela não antecipação do vale-pedágio e pelo reembolso dos valores pagos a esse título, previstos na Lei no 10.209/2001.

Nesse contexto, o vale-pedágio foi instituído pela Lei no 10.209/2001, cujo art. 1o estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras.

O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete, conforme prevê o art. 8o da Lei no 10.209/2001.

Dito isso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que nas demandas em que se busca o recebimento da indenização pelo não pagamento das despesas com pedágio pelo contratante do frete, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento, em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio.

Nesse cenário, cinge-se que o autor, ora apelante, não comprovou os eventuais pagamentos despendidos com pedágios para o transporte da carga, como pontuou o togado singular.

A propósito, assim destacou o douto magistrado:

“
Ademais, os documentos acostados à inicial sequer demonstram de forma cabal a forma pactuada entre as partes em relação ao serviço de transporte prestado pela autora em favor da requerida, inclusive, nesse sentido, vale destacar que apenas alguns Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte de Fretes - DCTE`s indicam algum valor a título de pedágio, cujo pagamento das despesas, porém, não foram devidamente comprovadas pela requerente (art. 373, inciso I, do CPC).

Nessa toada, a prova testemunhal produzida nos autos pela requerente, desacompanhada de prova documental, não autoriza a conclusão de que devidos pela requerida os pagamentos das despesas decorrentes dos pedágios durantes os serviços de transportes prestados pela autora.

Se isso não bastasse, noto ainda que as Faturas de Saldo de n°s
26678, 26817, 26611, 26678,

27349,

25713,

26315 e

27428
(id`s.
87489820, páginas 1/4, 87489824, páginas 4/6, 87489833, páginas 1/4 e 87489837, página 4) constam
que o valor a título de pedágio era de
R$ 0,0
, situação que corrobora com a tese da requerida de que todos os valores decorrentes dos serviços de transporte prestados pela autora foram quitados pela ré.

Desta forma, uma vez que não comprovado pela autora o pagamento das despesas a título dos pedágios pelos serviços de transportes prestados à requerida (art. 373, inciso I, do CPC), concluo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe na espécie
”. (id. 270997394)

No que tange à discussão sobre a natureza jurídica da relação, se a autora atuou como transportadora ou como embarcadora equiparada, ainda que superada a preliminar de ilegitimidade ativa arguida na contestação, o desfecho não se altera, pois a improcedência decorre, precipuamente, da ausência de prova inequívoca do adimplemento dos pedágios.

Portanto, a despeito das substanciosas alegações da recorrente, tenho que

não logrou demonstrar a presença dos pressupostos, de modo que não há falar na indenização prevista no artigo 8o da Lei no 10.209/2001.

Nesse sentido, cito precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 8o DA LEI No 10.209/2008. REQUISITOS PARA A SUA INCIDÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.(...)

2. O propósito recursal é decidir (I) se há vício na fundamentação do acórdão recorrido; (II) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001; e (III) se é possível a limitação da referida multa com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio.

3. Não há ofensa ao art. 489 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

4. O vale-pedágio foi instituído pela Lei no 10.209/2001, cujo art. 1o estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8o da Lei no 10.209/2001).

5. A penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, conhecida como "dobra do frete", constitui uma sanção legal e deve ser aplicada em sua integralidade, não admitindo convenção das partes para lhe alterar o conteúdo ou a sua limitação com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio, diante da natureza cogente e especial da norma.

6.
Em observância ao disposto no art. 373, I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte (na forma do art. 3o, § 3o, da Lei no 10.209/2001), o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio (inclusive, referente ao valor do trajeto de volta, nas hipóteses em que este for devido).

7. Hipótese em que o acórdão recorrido não observou o ônus do autor (transportador) de provar o valor de cada um dos pedágios e o efetivo pagamento.(...)”
(REsp n. 2.071.747/RS, 3a Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 22.08.23 - negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO STJ. VALE-PEDÁGIO. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão vergastado assentou que não houve comprovação do desembolso do vale-pedágio pela agravante, razão pela qual não faria jus à indenização pleiteada. (...)

2. Cabe ao transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio, competindo ao embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido”
.(AgInt no AREsp n. 2.117.525/RS, 3a

Turma, Rel. Min.

Moura Ribeiro, j. 21.08.23 - negritei)

Nesse mesmo sentido, trago julgado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - VALE PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO DO ART. 8o DA LEI 10.209/2001 – PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – INAPLICABILIDADE – PRAZO DECENAL - DOBRA DO FRETE -
ÔNUS DO AUTOR DE ESPECIFICAR AS PRAÇAS DE PEDÁGIO E OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS DURANTE O TRANSPORTE - PRECEDENTES DO STJ
- PROVA NÃO APRESENTADA - INDENIZAÇÃO DESCABIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio.

(REsp n. 2.043.327/RS, 3a Turma. Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi, J. 7.11.23.)

Logo, incumbe ao transportador comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação.

À mingua da comprovação dos requisitos pelo transportador, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.

Recurso desprovido.
”

(RAC n.o 1001503-67.2022.8.11.0040, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.01.2024 – destaquei).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
VALE-PEDÁGIO. LEI N. 10.209/2001. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DOS PEDÁGIOS OU DO VALOR DEVIDO
. ÔNUS DO TRANSPORTADOR NÃO CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO.

(...)

6. Quanto ao mérito, o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a indenização pelo não fornecimento do vale-pedágio recai sobre o transportador (CPC/2015, art. 373, I). No caso, o autor não demonstrou o valor devido em cada praça de pedágio nem os respectivos pagamentos, requisitos essenciais para a inversão do ônus da prova e para o reconhecimento do direito à indenização
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

"1. A legitimidade ativa do transportador autônomo pode ser demonstrada por meio de registro no RNTR-C.

2. A ausência de informações formais na petição inicial não obsta o desenvolvimento do processo quando preenchidos os requisitos essenciais.

3. O fornecimento de vale-pedágio é obrigação do embarcador, e sua ausência pode gerar indenização ao transportador, desde que este demonstre o valor devido em cada praça de pedágio e o efetivo pagamento.

4. A ausência de comprovação dos requisitos legais pelo transportador inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização."
(...).” (RAC n.o 1025199-66.2021.8.11.0041, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.02.2025 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025